Tribunal: TJPA
Processo: 0810910-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810910-81.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCELA GONCALVES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0810910-81.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MARCELA GONÇALVES LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: DR. RODRIGO ALAN ELLERES MORAES OAB/PA 16.959

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO MEDIANTE LIGAÇÃO CLANDESTINA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARCELA GONÇALVES LIMA contra sentença da 3ª Vara Criminal de Belém que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto de energia elétrica, tipificado no art. 155, § 3º, do Código Penal. Segundo a denúncia, em 15/06/2022, foi constatada a existência de ligação clandestina diretamente à rede da concessionária Equatorial Pará, sem passagem pelo medidor, no imóvel vinculado à Apelante. A condenação teve por base laudo técnico, auto de prisão em flagrante e depoimentos de testemunhas presenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação da Apelante, à luz da tese defensiva de negativa de autoria e insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presença de laudo técnico pericial, corroborado por prova testemunhal coesa, comprova a materialidade e a autoria do delito de furto de energia elétrica por ligação clandestina.

4.

Os depoimentos prestados por técnicos da concessionária e peritos oficiais foram firmes no sentido de atribuir à Apelante a responsabilidade pela ligação irregular, sendo ratificados por confissão da acusada em sede policial.

5.

A jurisprudência da Turma é pacífica no sentido de que o conjunto probatório harmônico e convergente entre prova técnica e testemunhal é suficiente para a formação do juízo condenatório, afastando as teses de negativa de autoria e dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova pericial aliada a depoimentos testemunhais consistentes e à confissão extrajudicial, é suficiente para a condenação por furto de energia elétrica, ainda que negada a autoria em Juízo.

2.

A existência de ligação clandestina à rede da concessionária, sem o devido registro no medidor, caracteriza o crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal.

3.

A negativa de autoria não prevalece diante de conjunto probatório firme, coeso e harmônico que aponta a responsabilidade penal do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no acórdão, mas referida a jurisprudência pacificada da Turma sobre o tema.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0810910-81.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MARCELA GONÇALVES LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: DR. RODRIGO ALAN ELLERES MORAES OAB/PA 16.959

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARCELA GONÇALVES LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §3º do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID. nº 24895685), que em 15/06/2022 na Travessa Vileta, 1546, Bairro Pedreira, uma equipe da Equatorial Pará Distribuidora de Energia, em conjunto com peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e agentes da polícia civil, realizaram inspeção na Conta Contrato nº 2000593803,

cadastrada em nome de ESMERALDA DA SILVA BRANDÃO, ocasião em que constataram o desvio de energia elétrica da unidade.

De acordo com a investigação, a equipe técnica da concessionária e os peritos realizaram inspeção no imóvel de responsabilidade da Recorrente e constataram que a unidade possuía um ramal clandestino monofásico conectado diretamente à rede de baixa tensão da concessionária, sem passar pelo medidor e sem registro na central, o que caracteriza furto de energia elétrica, conforme concluiu o laudo do CPC – Renato Chaves (ID nº 24895670 p. 14-15).

Por tais condutas,
a Apelante

foi denunciada como incursa na sanção descrita no artigo 155, §§3º 4º, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24895768), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24895783 p. 1-3) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID n° 24895786 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (ID nº 26042773 p. 1-3)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

A Apelante
pugna por sua absolvição em razão da alegada negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 24895670 p. 1-22).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (
ID nº 24895769
), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Paulo Ricardo Cantuária Moutinho, Vitor Augusto Oliveira Silva e Rodolfo Rodrigues Alves da Silva as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pela Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação, além do mais, perante a autoridade policial a mesma confessou a conduta delituosa.

Ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação da Apelante, pela prática do crime de furto de energia, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025